Tribunal: TCU
Processo: 037.983/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17138/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.983/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dine Sulay Vieira de Abreu Vila Nova (CPF XXX.686.794-XX); Maria Rosalva Cabral (CPF XXX.656.054-XX); Maria Rosilda Cabral Santana (CPF XXX.913.204-XX); Maria das Gracas de Araújo (CPF XXX.562.904-XX); Nadir Soares Vila Nova (CPF XXX.710.014-XX); Rosita Soares da Silva (CPF XXX.253.897-XX); Vaneide de Oliveira Leal (CPF XXX.139.244-XX); Voleide de Oliveira Leal (CPF XXX.967.384-XX) e Voline Leal Santos (CPF XXX.462.574-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.